Tribunal: STF
Processo: RE 774012
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (PECFAZ). 1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Alegada redução de vencimentos. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.